Tribunal: TJBA
Processo: 8000858-35.2023.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000858-35.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADOALDO NOGUEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS GEAN ALECRIM MACHADO, CARLOS LARANGEIRA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Órgão Julgador: 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal Recurso em Sentido Estrito nº 8000858-35.2023.805.0110 Comarca: Irecê/Ba Recorrente: Adoaldo Nogueira dos Santos Advogado: Bel. Carlos Larangeira Medeiros Recorrido: Ministério Público Relator: Des. Nilson castelo branco RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. EXORDIAL QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRECLUSÃO. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INCIDÊNCIA DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV, DO CP. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A SUA PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A QUESTÃO PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito, interposto, tempestivamente, pela Defesa, contra decisão que pronunciou Adoaldo Nogueira dos Santos, ora Recorrente, dando-o como suposto autor do delito capitulado no art. 121, §2º, incisos I(motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inc. I (violência doméstica), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de delitos, com a incidência da Lei 11.343/06. 2. Da leitura da peça inaugural, percebe-se que se encontra devidamente amparada nas disposições do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato supostamente criminoso e as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, de forma a garantir o manejo da mais ampla defesa e do contraditório. Conforme se observa, ao longo de toda a instrução processual o Recorrente se defendeu dos fatos a ele imputados na exordial acusatória, não havendo entraves na condução da tese defensiva. 3. De mais a mais, a esta altura, o tema encontra-se precluso, uma vez que, proferida a Sentença de pronúncia, não é mais possível suscitar a existência de vício na denúncia, na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente: HC n. 460.943/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Cumpre destacar a ausência de dúvida e controvérsia acerca da materialidade delitiva, constatada a partir do laudo pericial de ID. 75836232, que aponta orifício único de entrada de projétil de arma de fogo em região infraclavicular esquerda, sem o respectivo orifício de saída; equimose e edema clavicular. 5. De igual forma, não se questiona a autoria delitiva, limitando-se a matéria devolvida, inicialmente, ao exame da tese defensiva quanto à efetiva caracterização da legítima defesa. Neste aspecto, interessa analisar o teor dos relatos colhidos, com especial destaque à prova oral produzida no decorrer da instrução, a qual é indicativa da utilização, pelo réu, de uma arma de fogo para atingir a vítima, não sendo possível afastar-se, nesta fase processual, o animus necandi. 6. Em que pese o nobre labor defensivo, a análise do acervo probatório não autoriza a formação de um juízo de certeza acerca da presença dos pressupostos e requisitos da legítima defesa para o alcance da absolvição pretendida. 7. Com efeito, não restaram demonstradas as adversidades descritas pelo acusado, quanto à atualidade e iminência da agressão supostamente praticada pela vítima, tampouco quanto à utilização moderada dos meios necessários para a repulsa em prol da salvaguarda da própria vida. De igual forma, não se extrai da prova produzida elementos suficientes para aferição da impossibilidade de atuação diversa, nas circunstâncias do fato. 8. Igual raciocínio deve ser feito em relação à pretensão da Defesa em ver aplicada a desistência voluntária, a fim de que o Recorrente seja responsabilizado apenas pelo crime de lesão corporal. Tal exame deve ser feito exclusivamente pelo Tribunal do Júri, uma vez que não restou comprovado, estreme de dúvidas, que a cessação dos atos praticados pelo réu decorreu do desinteresse em prosseguir na ação, tanto mais porque, há indícios de que houve intervenção de um amigo dele. 9. No que diz respeito às qualificadoras do crime, é sabido que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. 10. No caso dos autos, entendo que a suposta tentativa de homicídio, pode ter sido perpetrada mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, porquanto, ao que parece, não tinha consciência de que o acusado pretendia atingi-la, não se podendo afastar, por completo, a hipótese de que a ação tenha sido perpetrada de inopino. 11. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso. Recurso conhecido, rejeitada a questão preliminar e, no mérito, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000858-35.2023.805.0110, da Comarca de Irecê/Ba, tendo como Recorrente Adoaldo Nogueira dos Santos e Recorrido o Ministério Público. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar desprovido o recurso.